Tribunal: TJMT
Processo: 1012139-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012139-47.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIACAO RIBEIRAO COXIPO DO OURO - ARCO
AGRAVADO: LAURO MITUO KUROYANAGI, VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI
EMENTA
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DA LIMINAR CONDICIONADO À OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DA ADPF 828 E RECLAMAÇÃO 63.572 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO PARA RECORRER- REJEITADA - MÉRITO ACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA QUE ATENDE ÀS DETERMINAÇÕES ORIUNDAS DE RECLAMAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que não participe da ação originária, a associação de moradores tem legitimidade para recorrer como terceiro juridicamente interessado.
Pedido de suspensão do cumprimento da liminar de reintegração de posse deve ser rejeitado, porque não se verifica desacerto entre o que foi decidido em relação à determinação da Reclamação no 63572, mais precisamente quanto ao cadastramento das famílias que ocupam a área a ser reintegrada, bem assim a ordem para que os órgãos de assistência social indiquem o local de realocação dos ocupantes do imóvel.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012139-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO RIBEIRAO COXIPO DO OURO - ARCO - CNPJ: 44.465.213/0001-64 (AGRAVANTE), LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (AGRAVADO), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (AGRAVADO), MOACY FELIPE CAMARAO - CPF: 006.735.791-15 (ADVOGADO), HELDER AUGUSTO POMPEU DE BARROS DALTRO - CPF: 697.869.331-68 (ADVOGADO), ROSELI ANDRADE NOVAIS ZAMPIERI - CPF: 848.232.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BRITO DE SOUSA - CPF: 314.084.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL DO VALE DO RIO ARICA NOVA JERUSALEM- APERUVANJ - CNPJ: 09.355.398/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DA LIMINAR CONDICIONADO À OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DA ADPF 828 E RECLAMAÇÃO
63.572
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO PARA RECORRER- REJEITADA - MÉRITO ACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA QUE ATENDE ÀS DETERMINAÇÕES ORIUNDAS DE RECLAMAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que não participe da ação originária, a associação de moradores tem legitimidade para recorrer como terceiro juridicamente interessado
.

Pedido de suspensão do cumprimento da liminar
de reintegração de posse
deve ser rejeitado, porque não se verifica desacerto entre o que foi decidido em relação à determinação da Reclamação no 63572, mais precisamente quanto ao cadastramento das famílias que ocupam a área a ser reintegrada, bem assim a
ordem para que os órgãos de assistência social indiquem o local de realocação dos ocupantes do imóvel.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO RIBEIRAO COXIPO DO OURO – ARCO,
contra decisão que na Ação de Reintegração de Posse no
0052962-69.2015.8.11.0041, ajuizada por
LAURO MITUO KUROYANAGI e VERA LÚCIA NORIKO KUROYANAGI,
determinou o cumprimento do mandado de reintegração dos autores, na posse da área, objeto do litígio (Fazenda Ribeirão Coxipó Do Ouro).

Em síntese, aduz que a decisão foi proferida em completa dissonância à determinação emanada do Supremo Tribunal Federal, que nos autos da Reclamação n. 63572, determinou
que no
cumprimento da reintegração da posse em favor dos autores, na área litigiosa,
sejam observados
os requisitos da transição, na forma estabelecida na ADPF 828/DF, que por sua vez, não foi observada pelo Juízo singular.

Esclarece que dentre as determinações da Corte Suprema, foi deliberado que a decisão que determinaria a ordem de reintegração dos autores na posse da área, deveria resguardar a moradia digna dos moradores assentados,
de modo a minimizar

qualquer situação que acentue o estado de vulnerabilidade social que já se encontram.

Pede o provimento do recurso para que seja suspensa a decisão, bem assim que o
Juízo
sin
gular submeta a demanda à Comissão de Conflitos Fundiários, de modo a
garantir o integral cumprimento das
determinações
contidas na Reclamação no 63.572 e ADPF 828 do STF.

O pedido liminar foi negado (id 214829189).

Na contraminuta, os agravados
suscitam a ilegitimidade da Associação agravante, no mérito,
pedem o desprovimento do recurso (id 216559666).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id
223134693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO PARA RECORRER

Os autores ora agravados, defendem a ilegitimidade passiva da recorrente, porque sequer integra a ação. Contudo, ainda que não seja parte na lide, a associação de moradores
, ora agravante,
(constituída pelos ocupantes da área objeto da demanda) tem legitimidade para recorrer como terceiro juridicamente interessado, nos termos do art.
996
do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - INCAPACIDADE PROCESSUAL -
ILEGITIMIDADE DE PARTE
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES
REJEITADAS
- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - LIMINAR DEFERIDA - ART. 927 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - EXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR - ESBULHO DEMONSTRADO - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não se tratando de conflito de terra rural, porque o imóvel objeto do litígio está situado no perímetro urbano, impróprio suscitar a competência da Vara Especializada em Direito Agrário. Eventual incapacidade processual da parte é questão que deve ser suscitada perante o juízo condutor do feito por se tratar de vício sanável, conforme dispõe o art. 13 do CPC.
Ainda que não participe da ação originária, a associação de moradores tem legitimidade para recorrer como terceiro juridicamente interessado
. A audiência de justificação visa fornecer ao juiz elementos de cognição sumária para viabilizar a análise da liminar pretendida, sendo a prova exclusiva do autor, e ao réu é facultado o comparecimento e a formulação de perguntas. Comprovados os requisitos dispostos no artigo 927 do Código de Processo Civil, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse.

(N.U 0082588-96.2014.8.11.0000
, ,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2014,
Publicado
no DJE 15/09/2014)
(grifei)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto pela
ASSOCIAÇÃO RIBEIRAO COXIPO DO OURO – ARCO,

que tem por objeto a suspensão da decisão
proferida na Ação de Reintegração de Posse no
0052962-69.2015.8.11.0041,
que
determinou o cumprimento do mandado de reintegração dos autores/agravados, na posse da área, objeto do litígio (Fazenda Ribeirão Coxipó Do Ouro).

Na origem, observo que se trata de demanda possessória em
que a primeira ocupação ocorreu em
outubro de
2015
e após inspeção judicial foi deferida liminar em favor dos autores agravados, na data de 28-4-2016
, atacada por meio do RAI 68992/2016, julgado desprovido em seu mérito.

Na sequência, isto em 05-8-2016, a pedido da ora agravante foi
determinada a suspensão do cumprimento da liminar contra a área da Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro

por não ter sido objeto de inspeção judicial
e, após, por força do RAI interposto pelos agravados foi retomada a marcha pr
ocessual.

No mês de setembro de 2016 foi determinado o
cumprimento da ordem liminar
que
finalmente
restou cumprida
no início de dezembro de 2016
, conforme certidões expedidas pelos oficiais de justiça
(id
59800629, p.
36,

47,
49, 51 e 53
– na

origem).

Nota-se, portanto, que muito embora a primeira ocupação ocorreu em 2015, a área finalmente foi devolvida aos autores agravados no final de 2016, isto é, antes da pandemia.

Ocorre que
em junho de 2020, os
agravados comunicaram o descumprimento da ordem liminar de Reintegração de Posse nos imóveis, ocasião em que postularam pelo revigoramento da liminar e extensão de seus efeitos para a Fazenda Ribeirão do Coxipó do Ouro, ao argumento de que esta também havia sido ocupada naquela ocasião pelos agravantes.

Nota-se, portanto, que em razão das sucessiva invasões sobre o imóvel, diversos foram os pedidos dos autores agravados, de revigoramento da liminar possessória, até que em 19-9-2023
, a Comissão Regional de Soluções Fundiárias deliberou pela reintegração dos autores no imóvel e assim que intimados para promoverem a desocupação de forma voluntária, os requeridos representados pela Associação ajuizaram Re
clamação junto ao STF, no 63.572 a qual cassou a
decisão que determinou o cumprimento da liminar diante da não observância total do quanto dispõe a ADPF 828.

Registro,
portanto, que
a efetivação da tutela judicial foi condicionada ao cumprimento do preceito emanado do Supremo Tribunal Federal, na Reclamação no 63572, julgado por Sua Excelência, o Ministro Alexandre de Moraes, que assim estabeleceu:

(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada;

(b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação
àquelas cujos mandados
já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2o, § 4o, da Lei no 14.216/2021.

(c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (
ii
) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (
iii
) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.

Atento à referidas determinações, a decisão agravada, na parte que constitui objeto do recurso, assim determinou:

“
1. Oficie-se à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso solicitando o apoio necessário ao cumprimento do mandado de reintegração de posse, com o cumprimento das demais etapas previstas na ADPF 828 e Resolução 510/2023 do CNJ, em especial para realização da tentativa de mediação/conciliação pelo CEJUSC, haja vista que a visita técnica já foi realizada.

2. INTIME-SE o município de Cuiabá, para que, conforme determina o §1o do art. 15, da Resolução n. 510/2023, do Conselho Nacional de Justiça, promova, no
prazo de 30 dias, o “prévio cadastramento das famílias que ocupam a área a ser reintegrada, bem como para que
indique o local para a sua realocação e as encaminhe aos órgãos de assistência social e programas de habitação, observadas a decisão proferida no âmbito da ADPF n. 828 e, no que for possível e pertinente, a Resolução n. 10/2018-CNDH”.

4. Encaminhada a informação acima, remeta-se com urgência à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

5. Ressalte-se que com o cumprimento das etapas acima, em não havendo acordo, serão realizadas as reuniões para discussão e planejamento da desocupação, inclusive com estipulação de prazo para saída voluntária e demais cuidados previstos pela Resolução.”

Do conteúdo da decisão não se visualiza ilegalidade ou injustiça, porque proferida em atenção aos exatos contornos do que fora determinado na Reclamação no 63.572/MT.

Assim, ao realizar a análise detida da decisão de origem, não se verifica qualquer desacerto entre o que foi decidido, em relação à determinação da Reclamação no 63572, mais precisamente quanto ao cadastramento das famílias que ocupam a área a ser reintegrada, bem como,
p
ara que os órgãos de assistência social indiquem o local de realocação.

N
o mesmo sentido
, a demanda foi remetida para a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, também em cumprimento ao estágio de desocupação da área.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024